Tribunal: TJMT
Processo: 1029664-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029664-50.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (APELANTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.819.406/0001-01 (APELANTE), LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 384.369.731-00 (APELANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 384.369.731-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.819.406/0001-01 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDAS NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE ARMAZENAMENTO ILIMITADO NO “GOOGLE WORKSPACE”. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CLÁUSULAS ESSENCIAIS. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MULTA DIÁRIA MAJORADA. HONORÁRIOS ADEQUADOS. RECURSO DA GOOGLE NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que determinou à Google Brasil Internet Ltda. restabelecer aos autores o acesso ao plano de armazenamento de dados ilimitado contratado originalmente no “Google Workspace”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, afastando pedido de indenização. A ré recorre para afastar a obrigação de fazer; os autores recorrem para majorar multa, reconhecer danos materiais e morais e majorar honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão:

(i) definir se a relação entre as partes se enquadra na proteção do Código de Defesa do Consumidor;

(ii) estabelecer se a alteração unilateral do plano contratado, de armazenamento ilimitado para limitado, configura falha na prestação do serviço;

(iii) determinar se os prejuízos alegados pelos autores ensejam indenização por danos materiais e morais;

(iv) examinar a adequação da multa cominatória e dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pessoa jurídica que contrata serviço digital para armazenamento de dados, sem finalidade de revenda ou repasse a terceiros, enquadra-se como consumidora final, atraindo a aplicação do CDC.

A cláusula contratual que autorizaria a Google a rescindir serviços aplica-se apenas ao “Google Workspace gratuito” e não ao serviço oneroso contratado pelos autores, razão pela qual não há validade na alteração unilateral de cláusula essencial relativa ao armazenamento ilimitado.

A modificação unilateral das condições do contrato, reduzindo a capacidade de armazenamento originalmente ilimitada, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422), configurando falha na prestação do serviço.

Restando comprovado que os autores tiveram que contratar serviços alternativos (Dropbox) e adquirir armazenamento físico adicional, fica configurado o dano material no valor de R$ 28.491,70, com correção monetária desde o prejuízo (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde a citação.

O descumprimento contratual, embora configurado, não gera dano moral indenizável à pessoa jurídica, por não ter ficado comprovado abalo à sua honra objetiva além do mero dissabor contratual.

O reiterado descumprimento das decisões judiciais pela Google justifica a majoração do limite da multa diária para R$ 50.000,00, bem como a manutenção da multa de 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, § 2o).

Considerada a complexidade da causa, o tempo de tramitação e a atuação processual, os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% do valor da condenação, majorados para 20% em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Google Brasil Internet Ltda. não provido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Pessoa jurídica que contrata serviço digital para satisfação de sua própria atividade pode ser considerada consumidora final, aplicando-se o CDC.

A alteração unilateral de cláusula essencial do contrato, que previa armazenamento ilimitado, é ilícita e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Danos materiais comprovados em razão da falha na prestação do serviço ensejam indenização, ao passo que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

O descumprimento reiterado de ordem judicial justifica a majoração da multa cominatória e a aplicação da penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça.

Honorários advocatícios devem observar o grau de zelo, a complexidade da causa e o trabalho realizado, podendo ser majorados em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 421 e 422; CPC, arts. 77, § 2o, 374, III, e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 2o; Súmula 43/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas contra a sentença
proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência,
que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, para determinar que a empresa ré GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
restabeleça à parte autora o acesso ao plano de armazenamento de dados ilimitado contratado originalmente no âmbito do “Google Workspace”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, tornado

definitiva

a tutela concedida no ID 126195306. Porém não acolheu o pedido indenizatório.

Ambas as partes recorrem.

Em suas razões recursais (ID 194128513), a Google Brasil Internet Ltda. alega que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos, com o consequente afastamento da obrigação de fazer imposta.

Sustenta que houve exercício regular do direito da apelante, vez que: 1.1) O serviço "G Suite", contendo armazenamento ilimitado, há anos foi descontinuado, e a Google detém autonomia para decidir quais produtos irá comercializar, não podendo haver intervenção em relações contratuais privadas entre pessoas jurídicas, visando beneficiar uma das partes contratantes em detrimento da outra; 1.2) inexiste um dever de "associação comercial" que obrigue a Google (empresa privada) a manter, em favor dos apelados, o uso ilimitado de um serviço descontinuado (CF/88, art. 5o, inc. XX, art. 8o e art. 170); 1.3) a notificação das apeladas (ID 125568294) é fato incontroverso (art. 374, III do CPC), tendo sido respeitado o período mínimo de notificação previsto na "Cláusula 10" dos Termos de Serviço. As apeladas reconhecem que foram previamente notificadas sobre a transição dos serviços em maio/2022 e que tiveram até 03/09/2023 para adotar as providências pertinentes, ou seja, mais de 1 ano, prazo suficiente para adoção das medidas pertinentes; e 1.4) a despeito de ter sido amplamente divulgado, o documento de id. 125567388, juntado na inicial, demonstra que as apeladas tinham conhecimento das informações públicas do Suporte da Google que informam acerca da transição da nova oferta.

Destaca que houve a aceitação expressa dos Termos de Serviço que expressamente previam a possibilidade de encerramento dos serviços, como também e especialmente, sobre a prévia notificação das apeladas sobre a descontinuidade do serviço "G-Suite" e as opções disponíveis para migração. Ou seja, foi oportunizado às apeladas contratar ou não os serviços do WorkSpace, além de escolher o plano de serviços que melhor se adequava às suas necessidades de armazenamento.

Argumenta que a r. sentença reconheceu a disposição contida nos termos de uso – notadamente quanto à Cláusula 10 – a qual dispunha que a apelante poderia, a qualquer momento, rescindir o contrato, com notificação prévia do usuário, embora tenha se equivocado ao afirmar que as disposições se aplicariam somente ao serviço gratuito, e não ao pago. Sustenta que a disposição em questão se aplica a todos os serviços no âmbito do Workspace, sejam os gratuitos ou pagos.

Alega que as condições de taxas e rescisão do pacto, constantes do contrato do Google Workspace, são expressas no sentido que a Google poderia descontinuar a qualquer momento o serviço G-Suite, enquanto na Cláusula "10" os apelados concordaram com a possibilidade de rescisão, mediante notificação prévia.

Afirma que há informações claras na Central de Ajuda, informando que o serviço não estaria mais disponível a partir de 27/06/2022 e que o upgrade começaria a ser realizado a partir de 01/08/2022, tendo os usuários a opção de migrar para a versão do Workspace ou não, com a possibilidade de exportar seus dados.

Sustenta que migrações e ajustes de preços são práticas habituais em serviços tecnológicos e que os apelados tinham a liberdade de aceitar ou rejeitar as novas condições e decidir se continuariam utilizando os serviços da Google, além de sempre terem a opção de escolher um provedor alternativo que atendesse melhor às suas necessidades e condições financeiras.

Argumenta que os documentos juntados pelos apelados contradizem a informação de que eles não teriam sido previamente informados da descontinuidade, destacando que o documento colecionado no id. 125567388 denota que o usuário tomou conhecimento das informações publicamente disponíveis e, não bastante, foram diretamente notificados na transição, conforme id. 125568294.

Alega que em 18/05/2022, antes da conclusão da migração, os recorridos optaram pelo plano Enterprise Standard por melhor atender às suas expectativas, plano este que possui caráter oneroso e apresenta limitações expressas, conforme informações públicas disponibilizadas pela própria plataforma.

Sustenta que a sentença deve ser reformada, pois impõe a manutenção de um serviço que não é mais comercializado a nenhum usuário, não apenas onerando uma das partes contratantes, que, de boa-fé, notificou a outra sobre a descontinuidade, como também os demais usuários, que não terão o mesmo benefício concedido aos apelados. Argumenta que tal determinação, além de desconsiderar os termos contratuais pactuados, afronta diretamente o princípio da livre iniciativa (art. 1o, IV, da CF), pilar fundamental da ordem econômica e financeira (art. 170 da CF).

Por fim, alega que não houve a alegada falha na prestação de serviços, já que a apelante cumpriu estritamente com as disposições contratuais, ao oferecer prazo superior ao previsto na "Cláusula 10" dos Termos de Serviço, de modo que houve tão somente exercício regular do direito.

Em suas razões recursais (ID 199443753), os autores alegam que a sentença deve ser reformada para: a) majorar o valor máximo da multa astreinte para R$ 100.000,00 (cem mil reais); b) reconhecer as perdas e danos sofridos pelos apelantes e fixar a devida indenização em R$ 28.491,70 (vinte e oito mil e quatrocentos e noventa e um reais e setenta centavos); c) majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sustentam que a conduta da apelada violou profundamente os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, pilares fundamentais nas relações consumeristas e civis, conforme prevê o art. 422 do Código Civil. Argumentam que a jurisprudência é pacífica ao considerar abusiva a alteração unilateral de contratos, citando precedentes do STJ.

Afirmam que a apelada, de forma completamente arbitrária, alterou as condições de um serviço que foi contratado originalmente como "ilimitado", demonstrando evidente má-fé ao se aproveitar de sua posição dominante para impor novas condições em prejuízo dos consumidores. Alegam que, além de reduzir o espaço de armazenamento, a apelada limitou a possibilidade de download de arquivos e ameaçou repetidamente efetuar a exclusão dos arquivos dos apelantes, chegando a suspender a assinatura.

Quanto aos danos materiais, argumentam que a suspensão dos serviços contratados forçou os apelantes a, emergencialmente, contratar os serviços da empresa Dropbox, com o custo de US$ 1.440,00 (equivalente a R$ 8.190,72), e a adquirir armazenamento externo físico de 64TB, no valor de R$ 19.359,00, totalizando um prejuízo de R$ 28.491,70, devidamente comprovado nos autos.

Em relação aos danos morais, sustentam que a interrupção abrupta do serviço essencial configura dano moral indenizável, que se manifesta em dois cenários: primeiro, a conduta da apelada abalou a honra objetiva da apelante, afetando sua imagem e credibilidade perante clientes e parceiros; segundo, a falha da apelada gerou um grave transtorno interno que desestabilizou toda a operação da empresa, caracterizando a Teoria do Desvio Produtivo.

Quanto à multa astreinte, argumentam que a apelada nunca acatou a decisão judicial, descumprindo reiterada e continuamente a tutela de urgência concedida. Alegam que não houve qualquer justificativa por parte da apelada quanto ao descumprimento longevo e contínuo, tampouco houve fundamentação por parte do juízo quanto à sua decisão de minorar a multa, limitar e excluir a multa por recalcitrância. Defendem que a manutenção de um limite tão baixo, diante da hipersuficiência da apelada, torna a medida ineficaz.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, sustentam que a sentença deixou de apreciar o pedido de fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, argumentando que o art. 85, §2o, do CPC, autoriza tal patamar considerando o grau de zelo, a natureza, a importância da causa e o trabalho realizado.

Em contrarrazões (ID 303980914), a Google rebate os argumentos dos autores, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não consta nos autos a apresentação de contrarrazões pelos autores.

É o relatório.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

São dois apelos, um da empresa ré Google e outro dos autores, contra sentença que determinou que a ré restabeleça à parte autora o acesso ao plano de armazenamento de dados ilimitado, contratado originalmente no âmbito do “Google Workspace”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Conforme consta dos autos, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação alegando que em maio de 2018 adquiriram uma assinatura ilimitada do serviço à época chamado "G Suite", pela quantia de US$ 50,00 (cinquenta dólares) (ID 303980424 - Pág. 1, 303980426 - Pág. 1 e 303980427 - Pág. 1).

Afirmaram que o serviço foi posteriormente alterado para se chamar "Workspace" e que o valor era atualizado continuamente, até ser alterado para a quantia de US$ 100,00 (cem dólares) em agosto de 2022, valor que permaneceu até a propositura da ação (ID 303980428 - Pág. 1 e 303980439 - Pág. 1).

Relataram que em 2023 receberam um aviso de que a capacidade de armazenamento do serviço Workspace fora limitada a 5TB por usuário, de modo que os autores poderiam usufruir até 25TB no compartilhamento total do drive. Como a referida quantia não seria suficiente, os autores alegaram que entraram em contato com o atendimento do Workspace e pleitearam a majoração da capacidade de armazenamento, ocasião em que a capacidade foi ajustada para a quantia total e limitada de 50TB de compartilhamento, sendo informado aos autores que o aumento da capacidade de armazenamento só poderia ser solicitado após 3 meses (ID 303980430 - Pág. 1 e 303980431 - Pág. 1).

Inconformados com os termos do contrato, os autores pleitearam, liminarmente, que fosse deferida a tutela de urgência para determinar que a requerida se abstivesse de suspender o pleno acesso à plataforma "Google Workspace" ou limitar o quantitativo de armazenamento até a decisão final dos autos. No mérito, requereram a confirmação da tutela de urgência, para o fim de condenar a requerida a se abster de limitar o armazenamento de dados em sua plataforma "Google Workspace", mantendo-se os mesmos termos que foram contratados originalmente ou, subsidiariamente, que a requerida aumentasse o armazenamento para a quantia já existente (186TB), garantindo a quantidade necessária para armazenamento de novos arquivos sem limitação e com cobrança de valor proporcional ao cobrado, ou que fosse estabelecido um tempo razoável para que os autores removessem os arquivos para outra plataforma, sem prejuízo do conteúdo existente e sem que fosse permitida apenas a leitura dos documentos, impedindo o download dos documentos.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela provisória de urgência, determinando que a requerida se abstivesse de suspender o plano de acesso à plataforma "Google Workspace" e de limitar o quantitativo de armazenamento da autora até a decisão final do processo, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 dias.

Após sucessivas manifestações dos autores alegando o descumprimento da tutela de urgência, o juízo majorou a multa diária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, posteriormente, determinou que a multa não teria limitação de valor total, aplicando ainda à ré multa no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 77, § 2o, do CPC, diante da recalcitrância.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que a requerida restabelecesse à parte autora o acesso ao plano de armazenamento de dados ilimitado contratado originalmente no âmbito do "Google Workspace", no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tornando definitiva a tutela concedida anteriormente. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Quanto ao recurso da Google Brasil Internet Ltda:

Em primeiro lugar, necessário estabelecer a natureza do contrato existente entre as partes.

Os autores constituem uma empresa de publicidade, marketing e produção de vídeos para terceiros, e contratou os serviços da requerida para o armazenando de documentos relativos aos portfólios elaborados para seus clientes, verdadeiros consumidores finais (ID 125567359).

O Código de Defesa do Consumidor – CDC é aplicável à pessoa jurídica que adquire produto ou serviço para satisfazer a necessidade decorrente do próprio negócio.

No caso, restou verificada que a fruição final do serviço, qual seja o armazenamento de dados dos seus clientes e dos serviços a eles prestados, e não para revenda ou produção, logo caracterizada a sua natureza de consumidor.

O eventual uso profissional do serviço adquirido pela pessoa jurídica com intuito de lucro não descaracteriza, por si só, a relação de consumo. No caso, a empresa autora não revendeu ou repassou a capacidade de armazenagem contratada e nem autorizou seus clientes finais a fazerem uso desta.

Assim, há que se concluir que
a parte autora, na relação com a requerida, se encaixa na condição de consumidor
.

Passa-se então à análise com vistas à apuração se houve falha na prestação do serviço.

O contrato original previa expressamente o fornecimento de
armazenamento ilimitado
, e a alteração unilateral das condições contratuais, limitando o armazenamento, viola o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

Destaque-se que a ré apelante alega ter a sentença se equivocado quanto ao alcance dos termos e condições, ao afirmar que se aplicavam apenas a contratos gratuitos, porém a própria empresa indicou o endereço eletrônico onde estão contidas referidas regras contratuais (
https://workspace.google.com/terms/standard_terms/
), cujo título é “Contrato do Google Workspace (gratuito)“, enquanto que os serviços utilizados pelos autores era a título oneroso.

Portanto, a Cláusula 10.2 invocada pela requerida como suficiente para demonstrar que os autores tinham conhecimento da possibilidade de rescisão unilateral do contrato com franquia ilimitada, não se lhes aplica porque pagaram pelos serviços desde o momento da contratação até o presente momento, conforme se verifica dos recibos juntados.

A descontinuidade do serviço não autoriza a empresa a modificar unilateralmente cláusulas essenciais do contrato, especialmente quando a característica de "armazenamento ilimitado" foi determinante para a contratação.

Assim, a alteração unilateral de cláusula essencial do contrato, que previa armazenamento ilimitado, é ilícita e viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença na parte em que reconheceu a ilegalidade da alteração unilateral das condições contratadas e determinou a manutenção dos serviços
.

Quanto ao recurso dos autores:

Os autores insurgem-se contra a parte da sentença que indeferiu a pretensão indenizatória pelos danos materiais que alega ter suportado em razão das alterações nas condições do contrato, a saber, a limitação da capacidade de armazenamento.

Os documentos comprovam que os autores, após a alteração e a limitação não só de armazenamento, mas também de acesso e download dos arquivos confiados à empresa ré, tiveram que contratar serviços alternativos como o Dropbox – ID 303980901 - Pág. 1 e também equipamentos para o armazenamento físico dos dados – ID 303980899 - Pág. 1, para suprir a limitação imposta pela Google, gerando prejuízo material da ordem de R$ 28.491,70 (vinte e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta centavos), devidamente comprovados nos Ids acima mencionados.

De modo que,
comporta parcial provimento o recurso dos autores, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovados, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT).

Por outro lado, os autores pleiteiam ainda a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a falta de acesso ao conteúdo armazenado teria afetado sua honra objetiva.

No entanto,
não comporta provimento o pleito de indenização por danos morais
, porque embora tenha havido descumprimento contratual, não ficou demonstrado o alegado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que ultrapassasse o mero aborrecimento comercial.

No que diz respeito à multa astreinte, arbitrada em razão do descumprimento da ordem judicial para que fosse restabelecido o serviço contratado, percebe-se que merece parcial acolhimento.

Ressalte-se que a decisão concessiva da tutela de urgência foi proferida em 16/08/2023 (ID 303980851) e mesmo após a prolação da sentença em 22/04/2025 ainda não havia sido cumprida.

A recalcitrância da Google em cumprir as decisões judiciais justifica a
majoração do limite da multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Também deve ser
mantida a multa de 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, § 2o, CPC), arbitrada na decisão ID 303980882 - Pág. 1
.

Por fim, os autores insurgem-se contra o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, uma vez que haviam sido julgados improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de indenização.

Com a reforma da sentença, e tendo havido a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, há que se adequar o arbitramento dos honorários advocatícios à norma de regência.

Considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo de tramitação (aproximadamente 2 anos),
os honorários devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação
.

Não obstante, também devem os honorários advocatícios ser majorados em grau de recurso, porquanto desprovido o recurso da empresa ré, de modo que
passam a ter o valor de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES, para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais comprovados, para alterar o limite da multa pelo descumprimento do comando judicial para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e também manter a condenação ao pagamento da multa de 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça. Arbitro os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, majorados para 20% em grau recursal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025